Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707155-87.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MILLER MOREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por GUILHERME MILLER MOREIRA contra a sentença de ID 57043583, integrada pela de ID 57043594, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente n. 0707155-87.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. , ora apelado. Na sentença ID 57043583, o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Embargos de declaração opostos pelo ora apelante foram desprovidos nos termos da sentença de ID 57043594. Nas razões recursais, o apelante pugnou pela concessão da gratuidade da justiça e também pela cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a regularização da questão da justiça gratuita (ID 57043596). Tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, determinei a intimação do apelante para comprovação da hipossuficiência alegada (ID 60695737). Prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 61214995). Em novo despacho, indeferi a gratuidade requerida e determinei a intimação para o recolhimento do preparo (ID 61259236). Na petição ID 61581699, o apelante manifesta desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que, mesmo devidamente intimado para demonstrar a hipossuficiência o apelante se manteve inerte, motivo pelo qual o benefício requerido foi indeferido por esta Relatoria. O recorrente alega que não detém condições de efetuar o preparo das custas recursais, mas, mesmo instado a comprovar a necessidade de concessão do benefício, deixou de apresentar documentos hábeis para o deferimento da gratuidade da justiça, postulando, apenas, pela desistência do recurso. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência desta Apelação Cível. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator